Tribunal: STF
Processo: ARE 1314196
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim ementado: (eDOC 2, p. 132)



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECLAMO DO AUTOR. AUXILIAR DE OPERAÇÕES DO SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SIMAE). VINCULO JURÍDICO -ADMINISTRATIVO MANTIDO ENTRE O SERVIDOR E A AUTARQUIA MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS CONTIDAS NA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO (CLT). HORAS EXTRAORDINÁRIAS. ESCALA DE PLANTÃO EM UM FINAL DE SEMANA POR MÊS. REMUNERAÇÃO ACRESCIDA SATISFEITA PELO RÉU. PROVA DOCUMENTAL QUE INDICA A QUITAÇÃO. SOBREAVISO. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE, EM, QUE OBSERVADO O DIREITO AO SERVIDOR DESDE A REGULAMENTAÇÃO. CÔMPUTO E PAGAMENTO DE HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO NA ÉPOCA PRECEDENTE. ATENDIMENTO À LEGALIDADE. INTERVALO INTRAJORNADA. SUPRESSÃO DE PARCELA DO PERÍODO DE DESCANSO, COM RETORNO ANTECIPADO AO LABOR. TRABALHO EXCEDENTE QUE DEVE SER REMUNERADO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO, VISANDO QUITAÇÃO § PELAS HORAS ACRESCIDAS. ADICIONAL NOTURNO E DESCANSO SEMANAL - REMUNERADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERÍODO NOTURNO E DA NÃO FRUIÇÃO DO REPOUSO SEMANAL PELO SERVIDOR. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 2, pp. 167-170).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1°, 5°, XXII; 7°, XIII, XVI e XXII; 93, IX; 170, VI; 200 e 225 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 2, p. 180) :



     “ (...) o acórdão recorrido contrariou e negou vigência ao artigo 93, inciso IX, da CF, porquanto nele não está presente o requisito básico das decisões do Poder Judiciário na esfera processual -judicial, precisamente o da fundamentação/motivação, sequer de modo conciso, o que importa em nulidade e em negativa de prestação jurisdicional .” 



    Aduz-se, ainda, que (eDOC 2, p. 184) : 



    “É demasiadamente literal, causador de enriquecimento ilícito, o entendimento que os Servidores do SIMAE não fazem jus à percepção das horas de sobreaviso, pois a Lei Complementar 76/2003 e os Decretos que a regulamentaram não fazem menção aos mesmos (Servidores do SIMAE), de modo que a eles, não podem ser pagas as horas de sobreaviso.” 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência das súmulas 279, 280, 282 e 356 do STF (eDOC 2, pp. 222-225).



    A Presidência do STF determinou a remessa dos autos ao TJSC para observância do Tema de Repercussão Geral n° 730, nos termos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) (eDOC 3). 



    A 2ª Vice-Presidência do TJSC entendeu pela inaplicabilidade do referido tema de repercussão geral (eDOC 5) .



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou: (eDOC 2, pp. 138-140)



    “O direito ao recebimento do adicional de sobreaviso está previsto o o no art. 196 da Lei Complementar n. 76/2003 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Joaçaba), in verbis: 



    Art. 196 A execução de serviços imprevistos poderá ser remunerada na o o modalidade de sobreaviso, conforme dispuser o regulamento específico, O inclusive quanto ao locais de trabalho suscetíveis a esta modalidade de atuação. 



    § 1° Para os efeitos desta Lei Complementar, considera-se de sobreaviso o servidor efetivo, que permanecer em sua própria casa, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço, sendo que cada escala de o sobreaviso será, no máximo, de 24 (vinte e quatro) horas. § 2° Para todos os efeitos, as horas de sobreaviso serão contadas na razão de 30% a 50% do salário normal, sendo que a porcentagem e a forma de execução serão regulamentadas em Decreto. (redação dada pela Lei Complementar n° 211/2011)



     Observa-se, contudo, que o dispositivo legal em questão é norma de eficácia limitada, ou seja, tem aplicabilidade indireta, mediata e diferida, apenas produzindo efeito após sua regulamentação. 



    O acionante alega que o Decreto n. 2.715/2005 disciplinou o direito dos servidores ao recebimento do adicional pelo atendimento à escala de o o sobreaviso; entretanto, pela leitura da norma, em especial do art. 42, constata-se: o que tal benesse não foi estendida aos servidores do SIMAE (...).



    (...) 



    Ademais, "não caracteriza o instituto do sobreaviso o fato de poder o o servidor, em tese, ser a qualquer momento chamado para atender alguma emergência, salvo se comprovado ser ele obrigado a permanecer em local certo e determinado, aguardando chamada previsível, daí não podendo se ausentar vi sob a cominação de sanção disciplinar. (TJSC, Apelação Cível n. 2008.030977-5, de Rio do Sul, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 23-9-2008).



     No caso do autor há uma peculiaridade: apesar de ter sido escalado o para plantão em novembro/2010 (fl. 256), dezembro/2010 (fl. 260), janeiro/2011 to (fl. 265), fevereiro/2011 (fl. 269), março/2011 (fl. 274), abril/2011 (fl. 278), 5 maio/2011 (fl. 282), junho/2011 (fl. 286), julho/2011 (fl. 292), e não ter sido É remunerado especificamente sob a rubrica "horas de sobreaviso" - como ocorre a o partir da escala de agosto/2011 (fl. 297-300), observo que o réu pagou a g quantidade de horas extras correspondentes ao período em que o servidor permaneceu à disposição do município, motivo pelo qual entendo pela impossibilidade de condenação da autarquia ao pagamento de sobreaviso, sob pena de recebimento em duplicidade da remuneração pelo serviço prestado. Por essas razões é que, também nesse aspecto, a pretensão do autor deve ser rejeitada.” 



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de violação direta à Constituição Federal e a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Policial civil. Jornada de trabalho. 3. Restringe-se ao âmbito local controvérsia quanto ao regime de trabalho em sobreaviso, além da jornada semanal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.” (ARE 1184010 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.08.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. REGIME DE SOBREAVISO. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, conforme as Súmulas 279/STF e 280/STF. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1220080 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 31.03.2020) 



    Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Intime-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente